Tribunal: TCU
Processo: 019.112/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6420/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.112/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriane Muller Nakato (XXX.046.548-XX); Caruline Aparecida Fogaca das Neves (XXX.495.329-XX); Crismeri Carula (XXX.419.939-XX); Fabricio Valerio Filardo (XXX.118.899-XX); Fernanda Castagnolli Domingues (XXX.166.189-XX); Jean Filipe Kuhne (XXX.983.259-XX); Maria Aparecida Pereira Bissaro (XXX.627.377-XX); Priscila Pamela Siriaco da Silva (XXX.864.248-XX); Renan Figueiredo de Freitas (XXX.736.379-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.